Tribunal: STF
Processo: HC 233373
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.  QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil. 



    II – Quanto ao pleito de absolvição por ilegalidade de provas, o Superior Tribunal de Justiça deixou de manifestar-se sobre o tema, porquanto não foi objeto de análise pelas instâncias ordinárias. Isso inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte examinar a questão, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017).



    IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisito autorizador descrito no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública, não sendo adequado, ademais, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    V – Agravo regimental ao qual se nega provimento.